Tribunal: TCU
Processo: 020.684/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8297/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.684/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Darlyn Walter Huaman Vargas (XXX.545.349-XX); Debora Gill Fernandes (XXX.612.617-XX); Dennis da Silva Castanheira (XXX.267.527-XX); Diana da Silva Goncalves (XXX.373.047-XX); Diego Paleologo Assuncao (XXX.528.607-XX); Diogo Jacintho Barbosa (XXX.439.477-XX); Juliano Niklevicz Teixeira (XXX.975.289-XX); Karen Pereira Fernandes de Souza (XXX.175.687-XX); Karina Esposito Nagao (XXX.953.237-XX); Karina Ribeiro da Silva Pereira (XXX.904.467-XX); Keila do Carmo Neves Batista da Silva (XXX.851.042-XX); Kellen Cozine Martins (XXX.407.667-XX); Kelly Poliany de Souza Alves (XXX.927.224-XX); Kim Ohanna Pimenta Inada (XXX.884.837-XX); Larissa Costa Beber Scherer (XXX.848.540-XX); Larissa Pereira Costa (XXX.412.517-XX); Larissa Rodrigues Mattos (XXX.802.586-XX); Laura Magalhaes de Andrade (XXX.043.417-XX); Laura de Oliveira Fernandes Moraes (XXX.359.357-XX); Leila Nunes da Cunha (XXX.359.037-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.